Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-26.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ QUE SE ENQUADRE NAS COBERTURAS SECURITÁRIAS – DOENÇA PROFISSIONAL QUE NÃO SE EQUIPARA A ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A BENESSE CONCEDIDA -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ QUE SE ENQUADRE NAS COBERTURAS SECURITÁRIAS – DOENÇA PROFISSIONAL QUE NÃO SE EQUIPARA A ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A BENESSE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.